Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736292-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO OLIVEIRA DE ARAUJO, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST e do DISTRITO FEDERAL, ora impetrados/agravados, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 169712413 e documentos anexados. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para escolha de conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta o impetrante que enviou todos os documentos exigidos para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificado por suposta ausência de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 169012248) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A resposta ao recurso de ID 169012267 indica que as certidões civis e criminais da Justiça Federal não são da seção judiciária do Distrito Federal e quanto a esse ponto não há controvérsia, pois o próprio impetrante reconhece ter enviado de forma equivocada as certidões do Tribunal Regional Federal da 4a Região (ID 169712426), portanto, as certidões apresentadas se referem a região distinta do Distrito Federal e não atendem aos requisitos do edital. Observa-se que as certidões do Tribunal Regional Federal da 1a Região que constam nos autos foram emitidas em 21/07/2023 (ID 169012255 e 169012257) e, portanto, não foram tempestivamente enviadas conforme protocolo registrado no dia 04/07/2023 (ID 169712416, 169712417). A candidatura do impetrante também foi indeferida por não restar comprovado o requisito de experiência na área, de no mínimo três anos (ID 169012267). No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 167611921, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. A declaração emitida pelo Secretário de Educação (ID 169012261) não comprova três anos de experiência na área; e a certificação da entidade beneficente indicada na declaração de ID 169012264 da Junta de Missões Nacionais não corresponde a nenhum dos Conselhos especificados, portanto, os documentos encaminhados não preenchem os critérios estabelecidos no edital. A eliminação do impetrante seguiu as regras editalícias por ter apresentado certidão inválida e não ter comprovado o requisito de experiência mínima, logo não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. (...)”. Em suas razões recursais, a impetrante informa que, na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar consistente na autorização de sua participação no pleito do ano de 2023 para o cargo de conselheiro tutelar. O pedido foi indeferido, na forma da decisão agravada. Narra que seu registro foi indeferido por ausência da comprovação de experiência de 3 (três) anos, bem como por ter apresentado certidão negativa expedida pelo TRF4 ao invés do TRF1. Argumenta, em síntese, que comprovou regularmente a experiência exigida em edital por meio de declaração emitida pela Cristolândia/DF, uma filial da JMN – Junta de Missões Nacionais, regularmente registrada no CNAS; e que ao entrar com recurso administrativo, enviou a certidão negativa emitida pelo TRF1. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra sua eliminação do pleito para escolha de membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, a qual foi motivada por ausência de documentação que comprove sua experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, bem como por ausência da certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Contudo, no caso concreto, é fato incontroverso que o agravante deixou de apresentar, de forma tempestiva, as certidões negativas exigidas em edital, pois alega ter apresentado documentos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, enquanto o edital exigia que os documentos fossem expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que engloba o Distrito Federal. Em relação à comprovação da experiência na área específica, como muito bem destacado pelo d. Juízo a quo, nenhum dos documentos apresentados atende aos critérios estabelecidos no tópico 12.1, item 7, do edital ID Num. 167611921, pág. 14, dos autos originários. Assim, ao menos em primeira análise, a documentação apresentada pelo agravante é insuficiente para garantir sua participação no certame, o que afasta a probabilidade do direito. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO DF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas do edital são claras no sentido de imputar ao candidato a responsabilidade de enviar sua documentação a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame e, em ocorrendo qualquer irregularidade, excluí-lo do certame. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sendo certo que a documentação enviada ao CEBRASPE encontra-se, de fato, ilegível. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212846, 07164772720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 18:26:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora